Tribunal: TJES
Processo: 5015264-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015264-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO. RISCO AO MEIO AMBIENTE E À COLETIVIDADE. DEVER DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão da comercialização de lotes do “Residencial Eldorado Jaguaré”, a proibição de emissão de alvarás de construção pelo Município de Jaguaré, e a apresentação de projeto e cronograma de execução de obras de ampliação da estação de tratamento de esgoto e construção de emissário de efluentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial o fumus boni iuris e o periculum in mora, frente às alegações de ausência de infraestrutura para tratamento de esgoto e danos ambientais;
(ii) avaliar se a decisão recorrida deve ser reformada, considerando o princípio da preservação ambiental e o risco à saúde e segurança dos moradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora. No caso, restou evidenciada a ausência de infraestrutura essencial para o funcionamento do loteamento, como sistema adequado de tratamento de esgoto, o que gera risco ambiental e à saúde pública.

A Lei nº 6.766/79 exige, para a regularidade de loteamentos, a existência de infraestrutura básica, como esgotamento sanitário e emissário para lançamento de efluentes, o que não foi observado no empreendimento.

O art. 225 da Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, sendo dever de todos, inclusive do Poder Público e dos particulares, sua preservação.

A manutenção da decisão de tutela de urgência se justifica para evitar danos irreversíveis ao meio ambiente e à coletividade, em atenção ao princípio
in dubio pro natura
, que privilegia a preservação ambiental diante de situações de incerteza sobre o impacto de uma atividade.

O argumento da agravante de que o empreendimento possui capacidade para atender parte das unidades habitacionais não afasta os riscos ambientais que poderão ocorrer, nem elide a necessidade de regularização integral da infraestrutura, conforme determinam as legislações ambiental e urbanística.

O princípio da precaução e o interesse público prevalecem sobre os interesses econômicos e particulares, especialmente em matéria de proteção ambiental e urbanística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência em ação civil pública é cabível para proteger o meio ambiente e a coletividade quando evidenciada a ausência de infraestrutura essencial em loteamentos, como sistema de tratamento de esgoto, e o risco de danos irreversíveis.

A preservação ambiental e o princípio in dubio pro natura prevalecem sobre interesses econômicos em situações que envolvem potencial degradação ambiental.

O art. 225 da Constituição Federal e a Lei nº 6.766/79 asseguram a obrigatoriedade de infraestrutura básica para a regularidade de loteamentos e a proteção da saúde pública e do meio ambiente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 225; Lei nº 6.766/79, art. 2º; Lei nº 7.347/85, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1356209-27.2021.8.13.0000, Relª Desª Yeda Athias, julgado em 25/01/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 303.936/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/08/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015264-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante “
se abstenha, imediatamente, de comercializar lotes no ‘Residencial Eldorado Jaguaré’, bem assim, que o Município de Jaguaré se abstenha, imediatamente, de conceder alvará de construção no residencial eldorado Jaguaré, e ainda, que os réus apresentem projeto e cronograma de execução das obras de ampliação da ETE Boa Vista I e II e construção do emissário de efluentes, no prazo de 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões (id. 5730314) defende que a decisão recorrida mostra-se desarrazoada, visto que proferida em processo ajuizado no ano de 2017, no qual os requeridos já haviam apresentado contestação e estavam tomando as providências cabíveis.

Destaca, ainda, que a Estação Boa Vista I possui capacidade de ligar de modo seguro quase 600 (seiscentas) unidades, de um total de 900 (novecentas), pois existia, desde 2011, previsão de expansão e construção da Estação Boa Vista II.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público em face de Santa Inês Empreendimentos imobiliários Ltda. e do Município de Jaguaré, considerando os indicativos de irregularidades no tratamento de esgoto sanitário do loteamento “Residencial Eldorado”.

Por ocasião da análise preliminar do agravo de instrumento, fora proferida decisão pelo eminente Des. Substituto Carlos Magno Moulin LIma (id. 7062936), indeferindo a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

Após realizar uma análise perfunctória dos autos, própria desta etapa de cognição, entendo que o Agravante não faz jus à concessão do pleito liminar.

A magistrada prolatora do ato impugnado, ao externar seu entendimento sobre os fatos, consignou o seguinte:

“Trata-se de Ação Civil Pública com Pedido Liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE JAGUARÉ e SANTA INÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, todos identificados na inicial.

Consta da exordial, em síntese, que através do inquérito civil nº 2014.0010.0730-63, ficou constato que a 3ª requerida, à época, implantou na cidade de Jaguaré o empreendimento denominado de “Residencial Eldorado Jaguaré”, composto por 1005 lotes residenciais, distribuídos em 38 quadras, vez que recebeu dos demais requeridos todas as anuências necessárias, inclusive ambientais.

Afirma ademais, que no ano de 2014, o SAAE, através do Diretor Presidente, comunicou tanto a Procuradoria da Prefeitura Municipal de Jaguaré e a Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda, de que a destinação anteriormente emitida, quanto ao encaminhamento do esgoto para a estação de tratamento de esgoto (ETE) existente no bairro Boa Vista I, não possuía capacidade para atender as necessidades do loteamento, vez que a estação de tratamento possui vazão total de 7L/s, sendo que 3L/s já estão em uso, restante apenas 4L/s, sendo insuficientes, razão pela qual necessita que seja ampliado o sistema de esgoto e providenciada a construção de um emissário para lançar efluentes.

Ato contínuo, afirma o autor que em virtude da situação, tanto o Município de Jaguaré, SAAE e o Iema, emitiram embargos às obras do loteamento, até que seja solucionado o problema, e, embora tenham os réus tentado uma solução amigável, não logrou êxito até a presente data, razão pela qual ingressa com a presente ação.

Diante dos fatos, pugna o autor, pois, pela concessão da liminar com o intuito de determinar a ré Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda, se abstenha, imediatamente, de comercializar lotes no Residencial Eldorado Jaguaré, bem assim, que o réu Município de Jaguaré, se abstenha, imediatamente, de conceder alvará de construção no loteamento, e ainda, que os rés apresentem projeto e cronograma de execução das obras de ampliação de ETE Boa Vista I e II e construção do emissário de efluentes, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil) reais.

A inicial veio instruída de vasta documentação.

O Município de Jaguaré apresentou contestação às fl. 07/13 do anexo vol. 5.5 e fl.01 do anexo vol. 5.6.

O SAAE aprestou contestação às fl. 09/13 do anexo vol. 5.6 e fl.01 do anexo vol. 5.7.

A requerida Santa Inês Empreendimentos Imobiliários, apresentou contestação às fl. 07/15 do anexo vol. 5.15 e fl.01/13 do anexo vol. 5.16.

Este é o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, verifico que os autos tramitam desde o ano de 2017, sem que os magistrados que me antecederam analisassem o pleito liminar. Ainda, da análise dos autos, infere-se que há pedido de reiteração da liminar, requerida pelo ministério público, no id 31810489, razão pela qual, passo, pois, a sua análise.

Preceitua o art. 12 da Lei de Ação Civil Pública: “Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”. Assim, passo a analisar a presença dos requisitos essenciais à concessão da liminar, quais sejam, o fumus boni iuris et periculum in mora.

Quanto ao primeiro requisito, o Ministério Público Estadual acosta aos autos cópia integral do Inquérito Civil instaurado para apurar a suposta prática de parcelamento irregular de solo, eis que desprovido de sistema de estação de tratamento de esgoto e construção de um emissário para lançar efluentes, do qual é possível constatar a problemática apresentada da existência de um empreendimento sem qualquer infraestrutura e aprovação por parte do Município, IEMA, etc. Ainda, denota-se que embora diversas tentativas de regularizar pela via extrajudicial o loteamento, nada fora feito, mesmo após tantos anos.

Noutro giro, quanto ao segundo requisito para concessão da medida liminar,
periculum in mora
, entendo estar presente, visto que por quanto mais tempo durar a realidade vivida no Residencial Eldorado Jaguaré maior será risco a que serão expostos os moradores da localidade em questão, sem contar na maior probabilidade de irreversibilidade da situação em concreto. No mais, ressoa inequívoco o perigo de dano da própria natureza do pedido, a preservação do meio ambiente, urbanístico e proteção ao bem público.

Nesse viés, esclareço que é de notório conhecimento deste juízo e da população acerca da localidade em que o empreendimento se encontra instalado no município, bem assim, que há morados com residência fixa, circunstância que agrava mais a situação, vez que ao que parece, não há notícia nos autos acerca da destinação dos resíduos produzidos pelos moradores, presumindo, dentre as hipóteses, a possibilidade do derramamento de esgoto em céu aberto/via pública, e até mesmo, no meio ambiente.

Neste liame, segue a jurisprudência proveniente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, consolidando a proteção do meio ambiente e da população.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AO MEIO AMBIENTE. PARALISAÇÃO DAS INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS. PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PROIBIÇÃO DE NOVAS VENDAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS. POSSIBILIDADE PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Evidenciados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, porquanto constatados indícios de que os agravantes implantaram e comercializaram loteamento irregular/clandestino, ocasionando não somente danos ambientais, bem como lesão aos direitos de terceiros adquirentes de boa-fé, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu o pleito liminar concernente às obrigações para preservação e recuperação de áreas ambientais degradadas no referido loteamento, bem como decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos, incluindo imóveis e quotas sociais. (TJMG; AI 1356209-27.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 25/01/2022; DJEMG 01/02/2022).

Diante do exposto, é possível constatar que as irregularidades põem em risco não só os moradores locais, como também o meio ambiente, a direito de terceiros e a saúde de uma coletividade, razão pela qual a tutela de urgência será concedida. Por tais razões, sem mais delongas,
DEFIRO a tutela de urgência e, por consequência, DETERMINO à ré Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda que se abstenha, imediatamente, de comercializar lotes no “Residencial Eldorado Jaguaré”, bem assim, que o Município de Jaguaré se abstenha, imediatamente, de conceder alvará de construção no residencial eldorado Jaguaré, e ainda, que os réus apresentem projeto e cronograma de execução das obras de ampliação da ETE Boa Vista I e II e construção do emissário de efluentes, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento do presente preceito, sem prejuízo de outras medidas legais.”

Observa-se, na situação em apreço, que o teor decisório impugnado merece manutenção por algumas razões.

A primeira delas é que embora o processo tramite desde 2017, não havia análise do pleito liminar, reiterado pelo Ministério Público.

Em segundo lugar, porque se constata que há registros de diversas tentativas de regularização do loteamento pela via extrajudicial, sem qualquer resultado positivo.

Como bem realça a magistrada prolatora da decisão impugnada, “por quanto mais tempo durar a realidade vivida no Residencial Eldorado Jaguaré maior será risco a que serão expostos os moradores da localidade em questão, sem contar na maior probabilidade de irreversibilidade da situação em concreto. No mais, ressoa inequívoco o perigo de dano da própria natureza do pedido, a preservação do meio ambiente, urbanístico e proteção ao bem público”.

Ausentes, portanto, os requisitos ensejadores da pretensão de urgência.

Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos, mormente se considerado que restou evidenciada a existência de empreendimento sem a infraestrutura necessária, desprovido de sistema de estação de tratamento de esgoto e construção de emissário para lançar efluentes.

Mister registrar que, em empreendimentos dessa natureza, revela-se essencial a prévia obtenção de licença para mensurar os possíveis impactos ambientais e as formas de amenizá-los.

Além disso, há questões pontuais de necessária observação, sendo exigida pela Lei nº 6.766/79 a existência de infraestrutura básica constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Imperioso destacar, ainda, que o art. 225 da Constituição Federal estabelece que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de observância tanto do Poder Público quanto da coletividade, sendo vedada a prática de atividades que o coloquem em risco, sob pena de sanções penais e administrativas.

Portanto, no presente caso, sobressai que o bem jurídico tutelado é a coletividade, sendo certo que, em se tratando de medida provisória, deve prevalecer em detrimento do interesse particular aventado no recurso.

Transcrevo, por oportuno, trecho da manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 9023219), em que também pugna pela manutenção da decisão agravada:

“Neste cenário, entendo que deve prevalecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, por se tratar de suposta degradação capaz de ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente.

Assim, entendo que a solução mais satisfatória para a questão em debate deve partir da observância do princípio constitucional estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal (...).

Portanto, em razão do preceito constitucional e diante da presença de indícios acerca dos potenciais danos ao meio ambiente, deve-se valorar o princípio in dubio pro natura, posto que a fruição do meio ambiente é direito indisponível que abarca os anseios da coletividade e sobrepõe ao interesse privado”.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto exarado pela douta relatoria.

É o voto.